Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703740-09.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MESSIAS JANUARIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA DESPACHO Os documentos acostados aos autos pelo recorrente não são suficientes para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, ao recorrente, para que colacione aos autos cópia da declaração do imposto de renda referente ao último exercício financeiro ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 02 dias. Int. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator